Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESIMCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Constatada a exposição das razões que levaram o juiz sentenciante ao indeferimento da prova bem como a desnecessidade da oitiva de testemunha, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 1.1. O indeferimento da prova testemunhal pleiteada pela parte autora não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a referida prova não se mostra útil para o julgamento do mérito do presente caso. Preliminar rejeitada.

2. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. No caso, pleiteando o autor a declaração de existência de negócio jurídico c/c o arbitramento de aluguéis, decorrente de suposto acordo verbal com o irmão, incumbia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, não apenas o pagamento do preço ajustado, mas, principalmente, a própria existência da avença e dos termos em que pactuada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC).

3. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.